Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-02.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PENA BEM DOSADA. AUMENTO INCENSURÁVEL DA CONTINUIDADE DELITIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 213 combinado com 226, inciso II e 71 todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, porque abusou da filha por diversas vezes depois que ela fez dezesseis anos.
2. A materialidade e a autoria ficaram amplamente demonstradas pela palavra da vítima, que assume especial importância em crimes dessa natureza, corroborada pelas declarações da testemunha e pela prova pericial. Nada há nos autos a indicar que as declarações tenham por fim falsear a verdade e imputar ao réu a prática de crimes que não cometeu, sendo certo que a negativa de autoria ficou isolada diante das provas coligidas.
3. A vítima relatou abusos diários, nas ocasiões em que ficava sozinha com o genitor, impondo o aumento na fração de dois terços pela continuidade delitiva. Não se trata aqui de relato impreciso, mas sim de declarações claras de que vários abusos ocorreram ao longo do tempo, dando a certeza de que praticamente todo dia a vítima era abusada, tão logo ficasse a sós com o réu.
4. APELAÇÃO CONHECIDA, E NÃO PROVIDA.